Tribunal: TJDFT
Processo: 0708837-81.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. DIVÓRCIO. ANULAÇÃO. DOLO. DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese foi formulado pedido de anulação da partilha homologada em ação de divórcio, sob o fundamento de omissão, por parte do réu, de bens a serem partilhados.
2. O prazo ânuo previsto no art. 2027 do Código Civil aplica-se, tão somente, ao âmbito sucessório. No caso em tela, aplica-se o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil.
3. O termo inicial para a contagem do prazo decadencial, no caso em deslinde, é a data do trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha.
4. Diante da constatação da ausência de transcurso do prazo de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil deve ser desconstituída a sentença que reconheceu a aludida objeção substancial.
5. Recurso interposto pela autora conhecido e provido. Apelação manejada pelo réu prejudicada.